Tribunal: TJMT
Processo: 1064350-28.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064350-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DELWISON SEBASTIAO MAIA DA CRUZ - CPF: 522.482.671-34 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES –
SERVIDOR PÚBLICO – MILITAR – DECISÃO ADMINISTRATIVA DE INDEFERIMENTO DO PLEITO DE RESERVA REMUNERADA EM RAZÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUIDAS – POSTERIOR DEFERIMENTO DA RESERVA REMUNERADA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL -
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM EFEITO INFRINGENTE
CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. Nos termos do artigo 93,
§ 13
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração.

2. Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3. Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. No caso em análise não há obscuridade/contradição/omissão ou erro material no acórdão atacado
, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

5. Embargos de Declaração com Efeito Infringente conhecido e não acolhido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração

com Efeitos Infringentes interpostos pela parte
promovente
contra o
acórdão
que
não conheceu
do Recurso Inominado e julgo extinto o feito sem resolução de mérito.

A parte embargante requer a reforma do acórdão para que:

(....)

“
1. Diante do error in procedendo apontado no presente recurso, requer que os presentes Embargos Declaratórios sejam acolhidos e reconhecidos para declarar a nulidade do acórdão objurgado e posterior prosseguimento do feito, com a intimação das partes para se manifestarem sobre eventual perda de objeto da presente ação

2. Casos assim não entenda, requer a reforma do decisum, para declarar o direito do Recorrente de ser transferido para a inatividade a pedido, na condição de Coronel da Reserva Remunerada da Polícia Militar de Mato Grosso, nos termos do Art. 42, §1o c/c 142, §3o, Inciso X, todos da Constituição Federal c/c a Lei Complementar Estadual n. 555/2014, nos seus Arts. 4o, Inciso II, alínea “a”; 63, Inciso XII; 144, Inciso I; 145, Inciso II; e 147, Inciso I, alínea “a”,
a contar de 20/08/2022
, como reconheceu a Administração Pública através do Ato n. 1.248/2023, de 24/02/2023.

3. Como consequência, requer que seja determinado à Administração Pública do Poder Executivo Estadual (Governador do Estado e Comandante-Geral da PMMT) e da Autarquia MTPREV a obrigação de fazer, consistente em retificar o ato de transferência do Requerente para inatividade, na condição de Coronel da Reserva Remunerada da Polícia Militar de Mato Grosso, nos termos legais mencionadas no inciso anterior, para que passe a contar de 20/08/2022.

4. Requer ainda a declaração da nulidade dos atos n. 461861 e 461862, publicados no Boletim do Comando Geral nr. 3018, de 29 de setembro de 2022, página 4, e que se referem às férias do Recorrente impostas de maneira coativa e contra-legis, uma vez que este deveria estar na inatividade por direito adquirido nos termos do Art. 42, §1o c/c 142, §3o, Inciso X, todos da Constituição Federal c/c a Lei Complementar Estadual n. 555/2014, nos seus Arts. 4o, Inciso II, alínea “a”; 63, Inciso XII; 144, Inciso I; 145, Inciso II; e 147, Inciso I, alínea “a”.

5. Por fim prequestiona-se nesta oportunidade o Art. 5o, Incisos II, LIV e LV c/c caput do Artigo 37 c/c Art. 42, §1o c/c 142, §3o, Inciso X, todos da Constituição Federal, mitigados pelos atos inquinados nesta ação”.

Já a parte embargada não apresentou suas razões recursais.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023